Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 10, 932, parágrafo único e 933, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre a impugnação à gratuidade da justiça e a preliminar de inadequação da via eleita arguidas nas contrarrazões apresentadas (ID 17754009). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46